Tribunal: TJBA
Processo: 0536274-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536274-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO, ROSEJANE SANTOS DA SILVA PEREIRA

APELADO: CATIACI CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Catiaci Carvalho Oliveira contra acórdão que não conheceu da apelação por intempestividade, nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A - em liquidação extrajudicial. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo que sejam acolhidos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, autorizando sua correção via embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois expressamente mencionou a ausência de fixação de honorários na sentença de origem como fundamento para não os majorar.

2. A parte embargante não impugnou a ausência de arbitramento dos honorários na sentença por meio de embargos de declaração ou apelação, tampouco tratou do tema nas contrarrazões à apelação adversa, não sendo possível suprir tal omissão por meio de embargos opostos em segundo grau.

3. A pretensão recursal visa ao reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não se prestam ao fim pretendido, devendo ser rejeitados.

5. Advertência quanto ao uso abusivo de embargos declaratórios, com possível imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A utilização indevida dos embargos de declaração com finalidade procrastinatória sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça